Tribunal: TJDFT
Processo: 0717000-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CRÉDITO LÍQUIDO CONCURSAL. NOVAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o disposto no art. 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, sujeitam-se à recuperação judicial.
2. O devedor e todos os seus credores submetem-se ao juízo universal, de acordo com o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. A habilitação no juízo falimentar é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei.
3. Não há previsão legal e ofende a lógica do sistema de recuperação das empresas admitir-se a suspensão da execução individual para atender ao credor que opte por não atender à habilitação de créditos submetidos à recuperação judicial. Tal posição acabaria por estimular a não habilitação e violaria, por outra via, o plano de reorganização e a indivisibilidade do juízo universal da recuperação.
4. As obrigações anteriores à recuperação judicial sujeitam-se à ação concursal, o que implica na necessidade de que o crédito seja submetido ao concurso de credores e ao plano de recuperação aprovado, sob pena de violar o princípio da preservação da empresa.
5. A homologação do plano de recuperação judicial da empresa faculta ao credor a promoção da habilitação de seu crédito e, por conseqüência, impõe-se a expedição de certidão de crédito e a extinção da execução individual.
6. Agravo de instrumento provido.